Tribunal: STF
Processo: ARE 1155556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DE CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 601.182. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CP - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP - INVIABILIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Restando satisfatoriamente comprovada a prática do delito de furto qualificado em sua forma tentada pelo apelante, não há que se falar em absolvição. II - A aplicação da qualificadora do concurso de pessoas capitulada no art. 155, § 4º, IV, do CP, não viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade. III - Conforme a Súmula n. 442 do STJ ‘é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo’” (fl. 190, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Não se pode alegar omissão em decisão de colegiado quando a matéria supostamente omissa não foi arguida nas razões ou nas contrarrazões de apelação” (fls. 207-209, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Constituição da República. 
    Salienta que “o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a decisão que suspendeu os direitos políticos do acusado tão somente em virtude da condenação, mesmo não havendo qualquer incompatibilidade entre o cumprimento das penas substitutivas e o exercício regular de tais direitos” (fl. 227, e-doc. 1).
    Argumenta que, “dependendo da pena imposta, não se faz necessária a suspensão de todos os direitos políticos, pois alguns destes convivem harmonicamente com determinados tipos de pena. Caso contrário, estar-se-ia reduzindo a efetividade do exercício do sufrágio universal” (fls. 230-231, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 253, e-doc. 1).
    No agravo, o agravante ressalta que, “nos termos do atual art. 1.025 do Código de Processo Civil, o pressuposto recursal do prequestionamento foi satisfeito, ainda que de forma ficta” (fl. 259, e-doc. 1).
    Assevera que “impugnou o fundamento empregado para manter a suspensão dos direitos políticos como efeito automático de condenação criminal, eis que se argumentou sobre a compatibilidade do exercício de tais direitos e a execução das penas substitutivas” (fl. 260, e-doc. 1).
    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.
    4. Em 15.10.2018, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil, por ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 601.182 (e-doc. 3).
    5. Intimado dessa decisão em 17.10.2018, o Ministério Público Federal interpôs, em 18.10.2018, agravo regimental. 
    6. O Ministério Público sustentou que “não se impugna que em 2011 este e. STF reconheceu, nos autos do RE 601.182 (tema 370), que ‘possui repercussão geral a controvérsia sobre a suspensão de direitos políticos, versada no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos’” (fl. 3, e-doc. 4).
    Argumentou que “o aperfeiçoamento que aqui se pretende, no comando desse e. STF de retorno dos autos ao TJ/MG, é que deve ser expressamente registrado que, suspenso o presente feito, também o seja o prazo prescricional, conforme o quanto decidido pelo Plenário dessa e. Corte no julgamento de recente questão de ordem no RE 966.177” (fl. 4, e-doc. 4).
    Pediu fosse parcialmente reformada “a decisão da f. 268-270, no sentido de ser acrescido que, feita remessa dos autos ao TJ/MG e suspenso o presente feito até julgamento final do tema 370, também o seja o prazo prescricional” (fl. 5, e-doc. 4).
    7. Em 3.12.2018, não conheci do agravo regimental interposto pelo Ministério Público pelo fundamento da irrecorribilidade das decisões pelas quais se devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Assentei, ainda, ser legítima a suspensão da prescrição da pretensão punitiva em caso de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 8).
    8. Intimado dessa decisão em 3.12.2018, o Ministério Público interpôs novo agravo regimental repetindo os argumentos constantes do recurso anterior.
    Alega “não pretende(r) seja revisto o comando de devolução dos autos, mas tão somente que a remessa seja feita com acréscimo no comando” (fl. 5, e-doc. 8).
    Pede “seja aperfeiçoado o comando da f. 279/283, no sentido do presente feito ficar sobrestado no TJ local até o julgamento final do tema de repercussão geral e até lá também suspenso o prazo prescricional” (fl. 8, e-doc. 8). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    10. A pretensa afronta ao dispositivo constitucional foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DÁ-SE QUANDO OPORTUNAMENTE SUSCITADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, O QUE OCORRE EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA OS FINS DE COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ALTERADO PELA LEI N. 12.760/2012: INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 807.562-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 
    Na espécie vertente não foi atendido o requisito do prequestionamento. Incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida. 
    11. Ainda que fosse superado esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, é de se anotar que, em 8.5.2019, este Supremo Tribunal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182, fixando a tese de que a suspensão de direitos políticos prevista no inc. III do art. 15 da Constituição da República aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
    2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
    3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
    4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 2.10.2019)
    O acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    12. Pelo exposto, reconsidero a decisão de devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora